Tribunal: TJSP
Processo: 1006093-60.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superior, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Embargante que pretende, tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração – Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso perante Instância Superior, igualmente não autoriza o acolhimento dos embargos – V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293182
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006093-60.2016.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante MONICA SILVANA RIZZI PADRÃO (REPRESENTANTE) (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006093-60.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 9725
2
VOTO No 9725
Embargos de Declaração n. 1006093-60.2016.8.26.0564/50000
Embargante: MONICA SILVANA RIZZI PADRÃO
Embargado: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Embargante que pretende,
tão somente, modificação do julgado, pelo que sequer aponta a
ocorrência de vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração
Ainda, a pretensão da embargante de prequestionar matéria
infraconstitucional, visando à eventual interposição de recurso
perante Instância Superior, igualmente não autoriza o acolhimento
dos embargos V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado
EMBARGOS REJEITADOS
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MONICA
SILVANA RIZZI PADRÃO contra v. Acórdão de fls. 876/881.
Sustenta
a
embargante
a
necessidade
de
prequestionamento de questões federais para fins de interposição de recurso à instância
extraordinária.
Refere a decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública
no 0136265-83.2013.4.02.51.01 e destaca a incidência do Código de Defesa do
Consumidor.
Menciona, a título de legislação federal violada:
“Art. 4o, incisos I, III da lei 8.078/90 - vulnerabilidade do
consumidor e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores
Art. 6, II e IV, da lei 8.078/90 - liberdade de escolha,
igualdade nas contratações e pratica abusiva;
Art. 51, IV e § 1o, III da lei 8.078/90 - desvantagem
exagerada do consumidor, clausula excessivamente onerosa;
Art. 39, V, da lei 8.078/90 - exigir do consumidor vantagem
manifestamente excessiva
Art. 47 da lei 8.078/90 - interpretação das cláusulas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006093-60.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 9725
3
contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.” (fl. 05, in verbis).
É o relatório.
Conheço do recurso, uma vez que tempestivo, rejeitando-o,
contudo.
Isto porque a embargante não aponta qualquer vício de
omissão, obscuridade ou contradição, mas, sim, expressa seu inconformismo com o
teor da decisão colegiada, que não lhe foi favorável.
De rigor ressaltar que o recurso manejado não se presta,
ordinariamente, à modificação do julgado, como pretende a embargante. Nos termos da
lição dos Ilustres Luis Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini:
'Pode, todavia, ocorrer que, como efeito colateral e secundário
da interposição desse recurso, ocorra este efeito modificativo, também
chamado pela doutrina, de efeito infringente. Este efeito pode decorrer da
circunstância de que, por exemplo, quando o juiz, ao julgar os embargos, for
suprir uma omissão, o resto da decisão pode vir a não ser aproveitado.' (in
Curso Avançado de processo civil: teoria geral e processo de conhecimento,
volume 1, Luiz Rodrigues Wambier, Eduardo Talamini, 15a ed. rev. e atual.,
São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 806).
Ausentes quaisquer vícios ensejadores da oposição de
embargos de declaração, o recorrente tão somente pretende a obtenção de decisão
favorável, o que não é possível via do presente recurso.
Observa-se que a contradição ou omissão devem ser
intrínsecas ao processo e ao julgado, e não entre o julgado e entre o que foi decidido
e norma, regulamento, enunciado, jurisprudência colacionadas no recurso, pois a
insurgência revela-se verdadeira tentativa de rediscussão de mérito.
Anota-se,
por
oportuno,
não
haver
qualquer
incompatibilidade entre o que foi decidido nestes autos e o desfecho conferido à Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006093-60.2016.8.26.0564/50000 -Voto no 9725
4
Civil Pública 0136265-83.2013.4.02.5101, que não tornou inexigível o pacto firmado entre
as partes e suas condições, limitando-se, sim, a alterar a Resolução 195/2009 quanto
aos prazos mínimos obrigatórios, de 12 meses de vigência e 60 dias de notificação
prévia, passando estes agora a ser livremente convencionados.
Por fim, como exposto, todas as teses foram devidamente
analisadas de acordo com a legislação vigente, razão pela qual a pretensão da
embargante de prequestionar matéria infraconstitucional e constitucional, visando à
eventual interposição de recurso perante as Instâncias Superiores, igualmente não
autoriza o acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANGELA LOPES
Relatora